Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752525-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANDRE DA SILVA COSTA AGRAVADO: KERLEY MONICA DA SILVA COSTA, FAUZI MARKETING ESPORTIVO E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, FERNANDO ANDRÉ DA SILVA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Dissolução Parcial de Sociedade no 0807896-70.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 255526876 – origem). Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese, que a decisão agravada não aplicou corretamente o direito material, deixando de reconhecer a urgência e os riscos iminentes ao patrimônio do agravante, diante da ruptura da affectio societatis e do afastamento do sócio da administração da empresa. Sustenta que desde a separação de fato do casal, em 04/09/2024, foi excluído da gestão sem deliberação societária, estando impedido de acessar documentos contábeis e fiscais, enquanto a agravada passou a administrar isoladamente a sociedade, contraindo dívidas expressivas sem sua anuência, as quais já ultrapassam meio milhão de reais. Ressalta que o sócio tem direito de fiscalizar a gestão e não ser responsabilizado por atos para os quais não concorreu. Argumenta que a manutenção da decisão poderá acarretar responsabilização pessoal por obrigações assumidas unilateralmente pela agravada, inclusive mediante empréstimos automáticos vinculados às contas bancárias da empresa, o que configura risco concreto de dano irreparável. Aduz que a tutela de urgência requerida visa impedir novos endividamentos, garantir acesso à documentação contábil e transferir contratos de consumo e locação para a agravada, evitando a negativação de seu CPF, ressaltando que tais medidas não afrontam o princípio da preservação da empresa, pois o pedido principal é a dissolução societária. Sustenta que o contexto de litígio elevado cria presunção de que as informações contábeis não estão sendo compartilhadas, sendo equivocada a exigência de prova de negativa de acesso. Defende que não busca a paralisação total da empresa, mas apenas impedir novos empréstimos e movimentações não essenciais. Ressalta que o contrato de locação está vinculado ao CNPJ da empresa, contudo, poderá ocorrer a sua responsabilização por dívidas contraídas que não foram autorizadas. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: “a) o bloqueio parcial das contas bancárias da empresa, limitado a impedir novos empréstimos e operações extraordinárias; b) a imediata disponibilização, ao agravante, de todos os documentos fiscais, contábeis e financeiros, bem como acesso direto ao contador; c) a determinação de que a agravada assuma integralmente as obrigações decorrentes da locação e das contas de água e energia, sob pena de multa”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 78867105). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, do risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária, apesar da ruptura da affectio societatis noticiada, a eventual dissolução da sociedade não implica o fim das atividades empresariais. Nesse contexto, conforme registrado na decisão agravada, o bloqueio parcial de contas violaria o princípio da preservação da empresa, tendo em vista que da narrativa do agravante se extrai que sua ex-mulher pretende continuar as atividades empresariais. Além disso, o contrato de locação identificado pelo ID 255443335 foi celebrado em nome da empresa FAUZI MARKETING ESPORTIVO E PUBLICIDADE LTDA, contando com a assinatura do agravante, não se verificando qualquer urgência imediata decorrente de eventual negativação do CPF. No que se refere às contas de energia elétrica e água, conforme consignado na decisão agravada, os boletos apresentados correspondem a endereços diversos daquele indicado no contrato de locação (IDs 255443301 e 255443320 da origem). Assim, não se evidencia a probabilidade do direito capaz de justificar a determinação, em sede de tutela de urgência, para transferência da titularidade à ex-esposa. Por fim, a alegação de falta de acesso aos documentos contábeis e ao contador exige maior dilação probatória e a observância do contraditório, uma vez que não há qualquer indício mínimo que comprove a negativa mencionada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora